Tribunal: TJDFT
Processo: 0745812-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0745812-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THALLES CHEMP RACHID, ANA FLAVIA ALMEIDA RACHID AGRAVADO: MARCOMIRO ALEXANDRINO DE MEDEIROS D E S P A C H O Nos termos dos arts. 932, parágrafo único, e 1.017, § 3o, ambos do CPC/15, aos Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementarem a documentação juntada com, ao menos, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas contas bancárias que movimentam e declarações de Imposto de Renda completas, de modo a viabilizar a análise do preenchimento dos requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator